Tribunal: STF
Processo: ARE 1016612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Adicional de periculosidade. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 7.Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.